Tribunal: STF
Processo: Rcl 41434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56.
4. Reclamação a que se nega provimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sérgio Roberto Dutra, em face de decisão proferida nos Autos 0015519-33.2016.8.26.0041, em trâmite Vara de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, que negou a progressão para o regime aberto.
    2. O reclamante alega que preencheu todos os requisitos para progressão de regime de cumprimento de pena e que o juízo, ao decidir de forma contrária, criou requisitos novos sem previsão legal, o que seria uma violação à Súmula Vinculante 56. Ademais, fundamenta sua pretensão para o regime aberto também na Recomendação nº 62/20, que tratou da possibilidade de antecipação da progressão de regime, devido à pandemia ocasionada pelo COVID-19.
    3. O órgão reclamado informou que foi "indeferida a progressão ao regime aberto por decisão de primeiro grau no dia 03.03.2020; não há notícia de interposição de recurso de agravo e nem casos de COVID-19 na unidade prisional onde se encontra o reclamante”.
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação.
    5. É o relatório. Decido
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11. No caso dos autos, com fundamento no material probatório dos autos, o juízo da vara de execuções criminais entendeu ausente o requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão de regime. Veja-se, a propósito, o trecho relevante do ato reclamado:
    “A pretensão é improcedente. A despeito do cumprimento do requisito objetivo, no presente caso, a gravidade concreta dos crimes pelos quais o sentenciado fora condenado, já revela se tratar de pessoa violenta, perigosa e nociva à sociedade. No caso vertente, é conveniente que o sentenciado vivencie por mais tempo o regime intermediário para que se possa aferir, com maior precisão, se está assimilando a terapêutica penal que lhe é aplicada, para, posteriormente, fazer jus a um benefício de maior amplitude como é o caso do regime aberto.
    Desse modo, pertinente algumas considerações, de sorte a se melhor compreender a hipótese em exame. A gravidade da conduta delituosa, associada à longa pena ainda a ser cumprida, com vencimento previsto para 28/08/2028, são elementos cuja análise requerem imperiosa cautela para progressão ao regime aberto. E mais, o sentenciado ostenta comportamento carcerário regular. 
    Neste caso, demonstra ser necessário a permanência maior do sentenciado no cárcere, visando melhor absorver a terapêutica penal e revelar seu merecimento à progressão para o regime aberto que é um benefício bastante abrangente. Ademais, a gravidade do delito, exige maior cautela para a concessão de benefícios executórios, mormente daqueles que importam em liberdade, dentre os quais encontra-se a progressão ao regime aberto, não se podendo lançar sobre os ombros da sociedade o extremo risco de sofrer as consequências da não demonstração de mérito suficiente para o benefício ora postulado. 
    Assim, diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão ao regime aberto, formulado em favor de SERGIO ROBERTO DUTRA, MT: 751483, RG: 24890072, recolhido no(a) CPP de Pacaembu, por falta do preenchimento do requisito subjetivo.” 
    12. Não há, portanto, decisão judicial que negue a progressão de regime por ausência de vagas no regime mais benéfico. Na verdade, o que há é uma decisão de não progressão, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. De modo que não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ nº 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente da Vara de Execuções, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada.
    14. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator